Tribunal: TJES
Processo: 5001212-18.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001212-18.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSETE SABAINI DA SILVA NUNES DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001212-18.2019.8.08.0030

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA , TATIANE DOS SANTOS ARIVABINE

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TATIANE SANTANA ARIVABINE, P.O.F. BULHOES DANTAS, MR REPRESENTACOES EIRELI, ROSETE SABAINI DA SILVA NUNES DE SOUZA
RELATORA: SRA. JUIZA DE DIREITO
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Trata-se de recurso inominado interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA no ID 1466792 e por
TATIANE SANTANA ARIVABINE
no ID 1466805 em face da sentença de ID 1466784 que julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

Contrarrazões não foram apresentadas pelas recorridas, apesar de terem sido devidamente intimadas, consoante certidão de ID 1466808.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende a condenação da ré em restituir a quantia paga de consórcio, bem como a indenização por danos morais sofridos, pois segundo alega, desistiu do consórcio e a requerida recusa-se a restituir parcela que pagou a titulo de entrada.

Por primeiro
, DECRETO A REVELIA da ré TATIANE SANTANA ARIVABINE, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, ante a sua ausência injustificada na audiência de conciliação.

Seguindo-se as preliminares, tenho-as no presente caso, por dividi-las em tópicos:

1- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

As rés MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, P.O.F. BULHÕES DANTAS alegam ilegitimidade passiva ao argumento de não possuírem responsabilidade pelos fatos ocorridos com a parte autora.

Por ora, afasto a preliminar porque ter ou não responsabilidade pelos fatos narrados na inicial é questão atinente ao mérito e nele será analisada.

2- DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Rejeito a impugnação da ré MR REPRESENTAÇÕES EIRELI quanto a concessão de gratuidade, notadamente porque a impugnação de gratuidade é matéria a ser analisada somente em grau de recurso, uma vez que em sede de primeiro grau não existem despesas a serem quitadas.

3- DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Alega ainda a ré e MR REPRESENTAÇÕES EIRELI a incompetência do Juizado Especial, sendo inadequada a via eleita para apreciação e julgamento do feito, ante a necessidade de pericia técnica das conversas acostadas aos autos e por conter a demanda pedido ilíquido.

Rechaço a preliminar, porque considero a causa de pouca complexidade, sendo desnecessário no feito qualquer tipo de prova pericial para a solução da lide, ante ao acervo probante acostado aos autos. Ademais, há nos autos especificação do quantum pretendido pela parte autora, cujo valor não excede ao previsto no art. 3° da lei de n.º 9.099/1995.

4- DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO

Aduz ainda a mesma ré a ausência de condições da ação, visto que não há pedido de nulidade de cláusulas contratuais e nem tampouco de anulação do contrato e já de plano a rejeito, notadamente porque, conquanto saiba que as condições da ação são os requisitos necessários para o pleno exercício do direito de ação, contudo, tais requisitos estão relacionados com a apreciação do mérito da ação.

5 - DO RECURSO REPETITIVO 543-C DO ANTIGO CPC

Do mesmo modo, tenho por rejeitar a preliminar, visto que ela entrelaça com o mérito da demanda e nele será analisada.

6- DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A ré ainda argui ausência do interesse de agir do autor, pois não há provas nos autos que a cota dele não esteja participando dos sorteios, de forma a permitir a restituição dos valores pagos se efetive caso seja sorteado.

Repilo a preliminar, mormente porque, ainda que supostamente nos autos, não tenha prova neste sentido, contudo, tal fato não afasta o interesse da parte autora, visto a necessidade da presente demanda, mormente porque vitimado pelas negativas das rés, viu-se obrigada a provocar o Poder Judiciário para buscar o recebimento do crédito que entende ser devido, revelando ser o provimento jurisdicional útil e necessário a pretensão da requerente.

Preliminares superadas, prossegue-se ao Mérito.

No caso em apreço, trata-se de contrato de consórcio que segue a mesma linha do contrato de adesão, com o consumidor aderindo a cláusulas pré-constituídas unilateralmente, sem que este possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Inegável a relação jurídica que existiu entre as partes de um serviço prestado pela administradora e participação de uma pessoa física que adquiriu cota de consórcio, abarcando a parte autora as razoes que envolveram seu desligamento do grupo consorciado, por não ter havido a contemplação prometida e por tal razão, requer o reembolso dos valores pagos de forma imediata.

Por sua vez, as rés alegam que os valores pagos ao cliente excluído somente ocorrerão após contemplação ou ao final do grupo.

Em partes, a razão acompanha as requeridas, explica-se:

A contratação em tela trata-se de compra “programada”, em reunião de outros consorciados, em forma de grupo, e, a saída antecipada de um deles, não que sempre acarrete, mas com grande probabilidade de ocasionar prejuízos para os demais, sendo certo que, este afastamento implica na redução de ingresso de capital no grupo, não sendo justo aqueles que permanecem no grupo, serem fragilizados por aquele que veio a desistir do consórcio, muito embora, exista a possibilidade de a administradora, de forma imediata, revender a cota do consorciado desistente.

Mas, enquanto não assumida a vaga do consorciado desistente, a arrecadação será deficiente e para a aquisição do bem móvel, corre-se o risco de não ter saldo financeiro satisfatório para atender aquele que, por ventura, for contemplado.

Deste modo, tenho que, os consorciados ativos e excluídos devem ter o mesmo tratamento, visto o interesse comum entre os participantes que dependem ser contemplados para utilizarem do crédito ou não ocorrendo a contemplação, inevitavelmente recebe-lo ao final.

Neste cenário, a parte autora, ora consorciado desistente, deve permanecer no grupo e na condição de excluído concorrer aos sorteios em igualdade de condições com os consorciados ativos e terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, assim dispõe o art. 30 da Lei de n.º 11.795/08 e Jurisprudências dominantes.

Outrossim, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as prestações adimplidas deverão ser restituídas no prazo legal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante REsp 1.119.300/RS, julgado nos moldes da Lei de Recurso Repetitivos. 2. Os juros de mora incidem a partir do final do prazo de 30 (trinta) dias, se não houver pagamento. 3. O recurso interposto contra decisão que está em harmonia com o entendimento firmando em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C do CPC) mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (STJ. AgRg no REsp 1355071/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013)

Neste contexto, não tendo a administradora a obrigação em devolver imediatamente a prestação já quitada ao consorciado desistente, é devida a restituição da parcela ao autor no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante REsp 1.119.300/RS, julgado nos moldes da Lei de Recurso Repetitivos, a saber:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido".

Não obstante todas as normativas pertinentes ao caso, contudo, os autos contém especificidade que autorizam a restituição na forma pretendida pela parte autora, isto porque extrai-se do caderno processual, especificamente os áudios acostados nos eventos ID 2306494- 2306498 – 2306521- 2306587, assim como nas conversas lançadas nos documentos de ID 2306605 -2306746 - 2306747 – 2306760 que a requerente foi praticamente induzida, seduzida a participar da compra programada sob a promessa de contemplação antecipada da cota do contrato, de modo que esperava a operacionalização do consórcio conforme divulgado pelo representante da administradora.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, em propaganda enganadora com falsa promessa de contemplação e tenho que a responsabilidade pela falha somente cabe a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e neste caso, a restituição integral dos valores pagos se mostra devida por ela, primeiro porque em formato de consórcio, é possível observar que a autora possui vinculação direta com a ré, consoante contrato de adesão ao grupo de consorcio (ID 2306456), segundo porque observa-se que todas as tratativas se deram com pessoas que tinha permissão de realizar atos em nome da Administradora, visto que detinham livre acesso aos dados da empresa, e ao meu ver detinham também atribuições de subordinados com responsabilidade de decidir e executar tarefas.

Portanto, a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, possui a responsabilidade pelos prejuízos da parte autora, podendo, caso queira, ingressar com ação regressiva contra terceiros, objetivando recebimento dos valores que serão pagos nesta demanda, eis que é devida a reparação pelos danos materiais, visto que adimplida a contraprestação pela parte autora na forma requerida pela ré, sem contudo, cumprir com o que fora acordado por seus representantes.

Entendo, ainda, que os fatos narrados ultrapassam a esfera do denominado mero aborrecimento, configurando dano moral, uma vez que a requerida, mesmo após ciência da operação em desconformidade com o que foi acordado, permanece inerte, onerando de forma indevida a autora. Tal prática, configura enriquecimento ilícito da ré.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a) CONDENAR a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA a restituir a parte autora o valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais e dezesseis centavos),
valor este a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR ainda a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA a pagar a parte autora valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Havendo pagamento voluntário da condenação, expeça-se alvará em favor da parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado com a sentença, o recorrente MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs recurso inominado
aduzindo (a) preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciação da demanda, tendo em vista a necessidade de perícia técnica; no mérito, (b) inexistência de prova de que o autor tenha contratado cota de consórcio contemplada; (c) inexistência de conduta ensejadora de danos morais. Neste turno, requereu (a) acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a r. sentença, determinando a abertura de instrução do feito; no mérito, (b) a improcedência dos pedidos autorais; ou subsidiariamente, (c) a redução do
quantum
indenizatório.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com o preparo devidamente recolhido, consoante certidão de ID 1466795.

Por sua vez, a recorrente
TATIANE SANTANA ARIVABINE aduziu em seu recurso inominado cerceamento de defesa, uma vez que após a audiência de conciliação que estava presente, assim que o cartório iniciou os atendimentos a autora peticionou nos autos informando da impossibilidade de contratar um advogado e requereu a nomeação de um advogado dativo, entretanto tal pedido não chegou a ser analisado, ou seja, não foi nomeando qualquer defensor, sendo proferida sentença. Assim, requereu a reforma da sentença para regular processamento do feito.

Verifico a tempestividade do recurso, consoante certid
ão de ID 1466806 e defiro o pedido da assistência judiciária gratuita ora pleiteado conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5
o
, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015.

Desta forma, conheço dos recursos interpostos, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

(a) Análise do recurso da recorrente
TATIANE SANTANA ARIVABINE

A recorrente
TATIANE SANTANA ARIVABINE arguiu que a sentença deveria ser reformada, tendo em vista que houve cerceamento de defesa. Em suas palavras:

A audiência de conciliação ocorreu com a presença de todas as partes, no dia 03 de setembro de 2019, conforme consta no termo de audiência de ID nº 2889068. No entanto a recorrente não apresentou a contestação por não possuir condições de custear com os honorários advocatícios. No dia da audiência (03/09/2019), quando iniciaram os atendimentos no cartório, a recorrente peticionou informando da necessidade de um advogado dativo para atuar na defesa de seus interesses, vez que se encontra desempregada, porém a petição não foi analisada, sendo proferida sentença.

Em análise ao andamento processual, verifico que a recorrente
TATIANE SANTANA ARIVABINE
foi citada em cartório, consoante certidão de ID 1466747, na data
29 de agosto de 2019.

Por sua vez, a audiência de conciliação foi realizada em 03 de setembro de 2019 (ID 1466779), cujo termo foi o seguinte:

PROCESSO Nº 5001212-18.2019.8.08.0030

REQUERENTE: ROSETE SABAINI DA SILVA NUNES DE SOUZA, presente. (CPF: 072.046.457-90)

ADVOGADO(A): DRA. MARINES ALVES DOS SANTOS PEROVANO - OAB 21.744/ES, presente.

PRIMEIRO(A) REQUERIDO(A): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, representada pela preposta Sra. MARIA LUCIA RISSARI, presente. (CPF: 003.731.957-09)

ADVOGADO(A): DRA. THAIS RISSARI DEMARTHA – OAB 27.069/ES, presente.

SEGUNDO(A) REQUERIDO(A): TATIANE SANTANA ARIVABINE, representada pela sócia-administradora Sra. TATIANE SANTANA ARIVABINE, presente. (CPF: 121.125.487-94)

TERCEIRO(A) REQUERIDO(A): P.O.F BULHÕES DANTAS, representada pelo preposto Sr. NALIEL FRANCISQUINI SOUZA VILAS BOAS, presente. (CPF: 207.497.405-15)

ADVOGADO(A): DRA. JESSICA PEREIRA VILAS BOAS – OAB 29.601/ES, presente.

QUARTO(A) REQUERIDO(A): MR REPRESENTAÇÕES EIRELI, representada pelo preposto Sr. JOSÉ ALARCON BECHARA, presente. (CPF: 112.140.137-67)

ADVOGADO(A): DRA. JESSICA PEREIRA VILAS BOAS – OAB 29.601/ES, presente.

TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO

Aos 03/09/2019, em SESSÃO DE CONCILIAÇÃO, às 08:10 horas, na Sala de Audiências do Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares-ES, onde presente se encontrava BÁRBARA DE OLIVEIRA, conciliadora neste Juizado. Verificou-se a presença das partes, conforme consignado em epígrafe. ABERTA AUDIÊNCIA, tentada conciliação esta não logrou êxito, por ausência de proposta. Pela primeira requerida foi juntado
antes da audiência
, atos constitutivos, procuração, substabelecimento, carta de preposição e contestação, bem como outros documentos. Pela terceira requerida foi juntado
antes da audiência
, atos constitutivos, procuração, substabelecimento, carta de preposição e contestação, bem como outros documentos. Pela quarta requerida foi juntado
antes da audiência
, atos constitutivos, procuração, substabelecimento, carta de preposição e contestação, bem como outros documentos. Dada a palavra a patrona da parte autora esta pugnou prazo para manifestar-se quanto as preliminares em contestação. Dada a palavra a patrona da quarta requerida esta pugnou pela exclusão desta do polo passivo da presente demanda.
As partes declaram não possuírem outras provas a serem produzidas em audiência e requerem o julgamento antecipado da lide
. Ante o exposto, encaminho os autos ao Excelentíssimo Juiz para apreciação. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência.

BÁRBARA DE OLIVEIRA

conciliadora

DESPACHO

Vistos em inspeção.

Defiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora se manifeste acerca das preliminares arguidas em contestação. Após, dê-se vista a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Ultrapassados referidos prazos, venham-me os autos conclusos para apreciação.

Juiz de Direito

Ato seguinte, no mesmo dia, a recorrente fez protocolo em cartório da petição de ID 1467681, requerendo advogado dativo para fins de apresentação de contestação. Na r. sentença, a única parte que foi condenada foi a recorrente
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, sendo que a recorrente TATIANE DOS SANTOS ARIVABINE foi considerada revel, por ausência injustificada na audiência de conciliação. Transcrevo, novamente, trechos da sentença:

Por primeiro,
DECRETO A REVELIA da ré TATIANE SANTANA ARIVABINE, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, ante a sua ausência injustificada na audiência de conciliação.

[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)
CONDENAR a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTD
A a restituir a parte autora o valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais e dezesseis centavos),
valor este a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros moratórios a partir da citação.

b)
CONDENAR ainda a ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
a pagar a parte autora valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Realizada essas premissas fáticas, torna-se evidente que a recorrente
TATIANE SANTANA ARIVABINE foi equivocadamente declarada revel, uma vez que foi constatada sua presença em audiência, bem como houve requerimento para que fosse acompanhada por advogado dativo para fins de apresentação de defesa,
o que não foi apreciado pelo juízo de origem
. Neste contexto, é importante ressaltar que a parte tem direito constitucionalmente garantido de apresentar defesa, consubstanciado no
direito da ampla defesa e do contraditório.

Sobre este princípio, preleciona Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 2017, p. 92), “o princípio do contraditório pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência, comunicação, ciência) e possibilidade de influência na decisão. A garantia da participação é a dimensão
formal
do princípio do contraditório. Trata-se da garantia de
ser ouvido
, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo. Esse é o conteúdo mínimo do princípio do contraditório e concretiza a visão tradicional a respeito do tema. [...] Há, porém, ainda, a dimensão
substancial
do princípio do contraditório. Trata-se do “poder de influência”. Não adianta permitir que a parte simplesmente participe do processo. [...] É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão jurisdicional”. Por sua vez, o princípio da ampla defesa, consoante mesma doutrina (p. 100) “corresponde ao aspecto substancial do princípio do contraditório”.

A não garantia do direito a ampla defesa e contraditório leva a nulidade do ato decisório, devendo o feito retornar à origem para reabertura da instrução, com a devida análise da petição de ID 1466781.

Quanto ao recurso de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deixo de apreciá-lo, tendo em vista que o acolhimento da tese da recorrente TATIANE SANTANA ARIVABINE prejudica a sua análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO DE TATIANE SANTANA ARIVABINE E DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença, devendo o feito retornar à origem para reabertura da instrução, com a devida análise da petição de ID 1466781.
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, e deixo de apreciá-lo, tendo em vista que o acolhimento da tese da recorrente TATIANE SANTANA ARIVABINE prejudica a sua análise. Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente Relatora.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO DE
TATIANE SANTANA ARIVABINE E DAR-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença, devendo o feito retornar à origem para reabertura da instrução, com a devida análise da petição de ID 1466781.
CONHECER O RECURSO INOMINADO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, e deixar de apreciá-lo, tendo em vista que o acolhimento da tese da recorrente TATIANE SANTANA ARIVABINE prejudica a sua análise. Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.